Tribunal: TJMT
Processo: 0001917-13.2015.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001917-13.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIONI CAMPOS GOMES - CPF: 036.868.731-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLIANI ALOISIO DE QUEIROZ - CPF: 061.134.901-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §1°, IV, DO CÓDIGO PENAL) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N° 10.826/2003) - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO - DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO - CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - DISPARO DE ARMA DE FOGO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA QUE NÃO COMPROMETE A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE - OUTROS MEIOS DE PROVA -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como os depoimentos testemunhais e documentos constantes dos autos.

O depoimento da vítima, coerente em ambas as fases processuais, descrevendo de forma pormenorizada a conduta do agente que a levou contra sua vontade para sua residência, onde a manteve em cárcere privado por aproximadamente 8 (oito) horas, efetuando ainda disparos de arma de fogo, encontra corroboração nas declarações prestadas por sua irmã, que confirmou o estado emocional e físico da ofendida logo após os fatos.

O crime previsto no artigo 15 da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo) é delito formal e de perigo abstrato, que tutela a incolumidade pública, consumando-se com a mera realização da conduta descrita no tipo. A ausência de perícia no local para constatar vestígios dos disparos não afasta a materialidade delitiva quando esta resta comprovada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dioni Campos Gomes
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n.o 0001917-13.2015.8.11.0013, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções dos artigos 148, §1°, inciso IV, do Código Penal e 15 da Lei Federal no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, para o crime de sequestro e cárcere privado, e 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de disparo de arma de fogo, em regime aberto.

Narra a denúncia que, no dia 23 de junho de 2014, por volta das 23 horas, em residência particular localizada na rua Gaivota, no 172, bairro Alto da Glória, Pontes e Lacerda/MT, o denunciado, com consciência e vontade, prevalecendo-se da relação íntima de afeto, privou a liberdade de sua ex-namorada Poliani Aloísio de Queiroz (menor de 18 anos), mediante cárcere privado. Consta também que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado, com consciência e vontade, disparou arma de fogo em lugar habitado.

Segundo a exordial acusatória, o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 8 (oito) meses. No dia dos fatos, o denunciado encontrou a vítima numa praça, onde apertou seu braço e tentou enforcá-la. Posteriormente, surpreendeu-a quando esta estava a caminho de sua residência, colocando-a dentro de um carro e levando-a para sua própria casa. Já no interior da residência, o denunciado, na posse de uma arma de fogo, ameaçou a vítima dizendo "que preferia vê-la morta do que ver com outra pessoa; que era para a vítima rezar, que ele iria matá-la agora", "que iria matá-la, cortá-la em vários pedaços e enrolar em um pano e jogar no Rio Guaporé". Ato contínuo, efetuou dois disparos de arma de fogo para cima e privou a liberdade da vítima, pessoa menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos, mediante cárcere privado, deixando-a trancada no quarto da residência por aproximadamente 08 (oito) horas.

Em suas razões recursais (Id. 259720714), o apelante pleiteia sua absolvição, alegando, em síntese, que: (i) a prova das condutas imputadas constitui ônus exclusivo da acusação; (ii) a palavra da vítima é insuficiente quando isolada nos autos; e (iii) nos crimes que deixam vestígios, como o disparo de arma de fogo, o Código de Processo Penal exige a realização de perícia, não realizada no caso em tela. Pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 259720716)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 263523764)

Sumário: Acusado condenado nas sanções do art. 148, §1°, inciso IV, do Código Penal e 15 da Lei Federal no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), à pena de 02 anos de reclusão, para o crime de sequestro e cárcere privado, e em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, para o crime de disparo de arma de fogo, em regime aberto – Inconformismo defensivo – 1) Pretendida absolvição por ausência de comprovação da autoria e materialidade delitiva – Improcedência – Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovada - Conjunto probatório robusto - Relevância da palavra da ofendida – 2) Da pretendida absolvição do apelante do crime de disparo de arma de fogo, sob o argumento de não existirem provas da materialidade delitiva – Improcedência – Materialidade, autoria e existência do crime devidamente comprovadas. Como é cediço, a jurisprudência pátria tem admitido que a materialidade pode ser comprovada por outros elementos probatórios capazes de comprovar a existência do fato, tal como na hipótese em testilha, conforme verifica-se registro da portaria de instauração, boletim de ocorrência, bem como pela prova oral produzida no feito, em consonância com o restante do manancial probatório, não pairando dúvidas acerca da prática do crime em apreço e de sua autoria delitiva - Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Dioni Campos Gomes
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n.o 0001917-13.2015.8.11.0013.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...] 1.1 - Do Crime de Cárcere Privado Extrai-se do inquérito policial que, no dia 23 de junho de 2014, por volta de 23hOOmin, em residência particular localizada na rua Gaivota, n.O 172, bairro Alto da Glória, Pontes e LacerdalMT, Dioni Campos Gomes, com consciência e vontade, prevalecendo da relação íntima de afeto, privou a liberdade de sua ex-namorada Poliani Aloísio de Queiroz (menor de 18 (dezoito) anos), mediante cárcere privado.

1.2 - Do Crime de Disparo de Arma de Fogo

Extrai -se também que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, Dioni Campos Gomes, com consciência e vontade, disparou arma de fogo em lugar habitado.

DO HISTÓRICO DOS FATOS Consta dos autos de inquérito policial que, Dioni Campos Gomes e Poliani Aloisio de Queiroz tiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 08 (oito) meses.

Consta também que, no dia dos fatos, o denunciado encontrou a vítima numa praça e apertou o seu braço, bem como tentou enforcá-la. Posteriormente, o denunciado surpreendeu a vítima quando esta estava a caminho de sua residência, colocando-a dentro de um carro e levando-a para sua casa (do denunciado). Conforme apurado, já no interior da residência, o denunciado, na posse de uma arma de fogo, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo: "que preferia vêla morta do que ver com outra pessoa; que era para a vítima rezar, que ele iria matá-la agora", "que iria matá-la, cortá-la em vários pedaços e enrolar em um pano e jogar no Rio Guaporé" (Boletim de Ocorrência a fls. 03-04/IP). Ato contínuo, o denunciado efetuou dois disparos de arma de fogo para cima e privou a liberdade da vitima, pessoa menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos, mediante cárcere privado, vez que a deixou trancada no quarto da residência por aproximadamente 08 (oito) horas.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Dioni Campos Gomes, porquanto, na forma do art. 69, do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 (Código Penal), incorreu nas seguintes condutas: (i) artigo 148, ~ 1°, inciso IV, do Código Penal; e (ii) artigo 15, da Lei Federal n.O 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), c/c os dispositivos da Lei Federal n.o 11.340/2006. Sendo assim, requer o recebimento da inicial acusatória, o seu processamento sob o rito adequado, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja julgado e condenado. [...]” (Id. 259720685 – p. 8)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditória e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] Fundamento e decido. Finda a fase instrutória, verifico haver restado provada nos autos a materialidade delitiva narrada em exordial, conforme se extrai: do boletim de ocorrência n. 2014.172308 (fls. 11/13), do termo de representação criminal (fl. 14), dos termos de depoimentos em sede policial (fls. 15/16 e 25/26), pedido de medidas protetivas (fls.20/22), portaria objetivando a apuração de suposto fato delituoso (fl.10) e prova oral produzida em juízo mediante o devido processo legal. Passo a analisar as autorias delitivas atribuídas ao acusado. Ouvida em juízo, a vítima Poliani Aloisio de Queiroz narrou que estava na praça assistindo ao jogo do Brasil, quando em determinado momento o acusado, seu ex-namorado, a puxou pelo braço, tentando convencê-la a retomar o relacionamento. Nesse contexto, informou haver o acusado a agredido, tendo sido socorrida pelo pai de um colega. Aduziu que, na mesma data, já de madrugada, quando estava retornando para casa, o acusado, estando de carro, a parou na rua e obrigou a entrar no veículo, levando-a para a casa dele, onde a agrediu e tentou amarrar. Relatou que o acusado insistia na retomada da relação. Contou que, ao responder negativamente, o acusado se muniu com uma arma e uma sacola, os quais usou para agredi-la fisicamente, com coronhadas e sufocamento, ameaçando-a a todo instante. Declarou haver o acusado desferido disparo com a arma de fogo, o qual atingiu a parede, posto ter se abaixado. Detalhou haver o réu a trancado em um quarto, colocando som em alto volume para que não ouvissem seus pedidos de socorro. Informou que as agressões e cárcere duraram a madrugada inteira, tendo o acusado a soltado apenas na manhã seguinte. Nesse mesmo sentido foram as declarações da irmã da vítima, Tatiana Aloísio de Queiroz. A testemunha arrolada pela defesa teceu considerações meramente abonatórias de sua conduta social. Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos imputados em denúncia. Logo, concluo haver restado provado que, no dia e local dos fatos, o acusado, mediante cárcere privado, privou a liberdade de sua ex-namorada Poliani, adolescente à época dos fatos, assim como efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado. A palavra da vítima, como se sabe, reveste-se de especial significado e valor probante em crimes de violência doméstica, diante da clandestinidade dos atos perpetrados no âmbito familiar.

Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – LEI N. 11.340/06 – PRETENDIDA ABSOLVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo acervo da materialidade nos autos. (TJMT - Ap 84155/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017)

ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR DIONI CAMPOS GOMES, devidamente qualificado nos autos em epigrafe, como incurso nas sanções dos artigos 148, §1°, inciso IV, do Código Penal e 15 da Lei Federal n.o 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos. A culpabilidade do acusado não extrapolou o tipo penal. No que toca aos antecedentes, registro a primariedade do réu. Inexistem nos autos dados concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e consequências do delito, são próprios do tipo penal.

Em relação ao comportamento da vítima, nada há a ser sopesado neste momento.

Assim, fixo as penas-bases: - em 02 anos de reclusão, para o crime de sequestro e cárcere privado; - em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, para o crime de disparo de arma de fogo. Ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição das penas, torno-as definitivas. Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Para cumprimento da pena, fixo o REGIME ABERTO.

Substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: - prestação pecuniária em valor correspondente a dois salários mínimos vigentes ao tempo do efetivo pagamento, destinada ao conselho da comunidade de Pontes e Lacerda; - limitação de final de semana, devendo permanecer em sua residência aos sábados e domingos. Inexistindo nos autos dilação probatória específica quanto aos danos materiais e morais pleiteados, deixo de fixar a respectiva indenização. Isento o réu do pagamento de custas e despesas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública. Transitada em julgado a presente sentença condenatória: a) comunique-se ao TRE/MT, para os fins do art. 15, III, da CF/88; b) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal; c) expeça-se guia de recolhimento definitiva; d) arquivem-se com as baixas e cautelas de estilo. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado ao acusado se deseja recorrer. Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se.[...]” (Id. 259720698 – p. 133)

1.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O apelante sustenta a tese de insuficiência probatória, aduzindo que a palavra da vítima seria o único elemento de prova destinado a comprovar a autoria e materialidade dos delitos, o que seria insuficiente para amparar um decreto condenatório, devendo prevalecer a presunção de inocência.

Examino a questão.

De início, cumpre ressaltar que a materialidade dos crimes de cárcere privado e disparo de arma de fogo restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 255981207), relatório no 2021.7.43369 (ID 255981213), exame de corpo de delito (ID 255981220) e demais documentos coligidos aos autos, conforme destacado no parecer ministerial.

Quanto à autoria, após detida análise dos elementos probatórios, constato que a prova testemunhal é firme no sentido de atribuir ao apelante a prática dos delitos pelos quais foi condenado.

Em juízo, a vítima Poliani Aloísio de Queiroz confirmou, de forma coesa e pormenorizada, a versão apresentada na fase inquisitória, relatando que o acusado, seu ex-namorado, a puxou pelo braço quando estava na praça e tentou enforcá-la; posteriormente, quando ela seguia para casa, ele parou o carro, a "socou" para dentro do veículo e a levou para sua residência, onde a agrediu, trancou as portas, deu tapas em seu rosto e tentou amarrá-la.

Narrou ainda que o acusado pegou uma arma e a ameaçou dizendo que "já que você não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém", tendo dado "coronhadas" em sua cabeça, tentado várias vezes sufocá-la com uma sacola e ameaçado esquartejá-la e jogar seu corpo no rio. Relatou que o réu efetuou disparos de arma de fogo, que não a atingiram, e a manteve trancada no quarto até as 7 ou 8 horas da manhã seguinte.

O depoimento da vítima encontra corroboração nas declarações de sua irmã, Tatiana Aloísio de Queiroz, ouvida em juízo como informante, que confirmou que o apelante levou a vítima "na marra" para sua casa, mantendo-a em cárcere privado até a madrugada, não permitindo sua saída. Afirmou também que a vítima chegou à residência assustada e com um machucado na cabeça, relatando os fatos no mesmo dia em que conseguiu sair da casa do réu.

Como se sabe, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no caso em exame.

Este Sodalício tem decidido reiteradamente nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL – INDENIZAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida. [...]" (N.U 0006111-16.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024)

"APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ART. 24-A DA LEI 11340/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos." (N.U 1001588-30.2022.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Cabe ressaltar que o apelante, em sua defesa, limita-se a negar a autoria dos fatos, sem apresentar qualquer elemento de prova que possa infirmar a versão apresentada pela vítima ou demonstrar eventual motivação espúria para falsa imputação.

Ressalto, ainda, que não procede a alegação defensiva de que o depoimento da irmã da vítima se basearia exclusivamente no que esta lhe teria relatado. A informante confirmou ter visto a vítima chegar assustada e com um ferimento na cabeça, relatando os fatos no mesmo dia em que conseguiu sair da casa do acusado. Trata-se, portanto, de testemunho presencial acerca do estado físico e emocional da vítima logo após os fatos, o que corrobora a versão apresentada pela ofendida.

Quanto à alegação de que nem os pais da vítima teriam acreditado em sua versão, por supostamente ter um "histórico de mentiras", trata-se de afirmação que não encontra amparo nos autos. Ao contrário, a informante esclareceu que os pais ficaram com receio de registrar ocorrência policial por medo de represálias do apelante, descrevendo-o como "meio transtornado", com "ciúme obsessivo" pela vítima, não permitindo que ela tivesse qualquer tipo de relacionamento com outras pessoas, razão pela qual o namoro havia terminado.

2. DA NECESSIDADE DE PERÍCIA NO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO

O apelante sustenta também que, sendo o crime de disparo de arma de fogo um delito não transeunte, que deixa vestígios materiais, seria imprescindível a realização de perícia para comprovar a materialidade delitiva, nos termos dos artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

É certo que, em regra, nos crimes que deixam vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável, não podendo supri-lo a confissão do acusado, conforme determina o artigo 158 do Código de Processo Penal.

No entanto, o crime previsto no artigo 15 da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo) é delito formal e de perigo abstrato, que se consuma com a mera realização da conduta descrita no tipo, independentemente de resultado naturalístico. O bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, a segurança coletiva, e não a integridade física individual.

Nesse contexto, a jurisprudência tem admitido que, na impossibilidade de realização da perícia (seja porque não foi localizada a arma utilizada, os projéteis disparados ou porque não foram preservados os vestígios deixados pelos disparos), a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios de prova, como testemunhos e demais elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, colho da jurisprudência desta Corte:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, §2.o, INC. II E §2.o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 15 DA LEI N.o 10.826/03, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] Ademais, especificamente no que tange ao crime de disparo de arma de fogo, trata-se de delito formal e de perigo abstrato, que se consuma com a simples prática da conduta descrita no tipo, de modo que a mera ausência de apreensão e perícia da arma e dos projéteis não impede a comprovação da materialidade delitiva, pois sua falta pode ser suprida pelas provas orais constantes dos autos, como ocorre in casu; [...]" (N.U 0001372-13.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Na hipótese dos autos, a materialidade do crime de disparo de arma de fogo está suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, que descreveu, com riqueza de detalhes, como o acusado efetuou os disparos.

O fato de não ter sido realizada perícia no local para constatar vestígios dos disparos na parede, como mencionado pela vítima, não afasta a materialidade do delito, uma vez que esta foi comprovada por outros meios de prova idôneos.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, o crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato, consumando-se com a mera conduta de efetuar o disparo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, independentemente do resultado naturalístico.

Dessa forma, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de disparo de arma de fogo, não havendo que se falar em absolvição por ausência de perícia.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
interposto por

Dioni Campos Gomes
, mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025